Tribunal: TJSP
Processo: 1011082-13.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – Sentença de extinção – Razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da sentença – Determinação expressa do art. 1.010, II e III, do CPC/15 – Requisitos não preenchidos – Motivação deficiente e ausência de devolutividade – Recurso não conhecido.